Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-27.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-27.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELANTE), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELANTE), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SPC/SERASA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma SPC/Serasa, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004168-27.2023.8.11.0006

Apelante
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

Apelado
: VALTER JAIVONES

Apelante
: VALTER JAIVONES

Apelado
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ambas as partes.

Ação:
De Nulidade Da Dívida C/C Ação Declaratória De Prescrição C/C Reparação Por Danos Morais, proposta por VALTER JAIVONES em desfavor de MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$8.428,84 e determinar a baixa nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, bem como condenar o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação de

Mgw Ativos - Gestao E Administracao De Creditos Financeiro
LTDA (Id. 212650705):

Sustenta, em síntese, o débito existe e que o nome do autor não está negativado, bem como que o autor possui outras negativações, portanto, incabível a condenação por danos morais.

Aduz que a modalidade da cobrança configura o exercício regular de direito e que não há responsabilidade civil, bem como que a plataforma não atinge a honra e não promove a negativação do consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Apelação do autor (Id. 212650711):
Requer a majoração dos danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

Aduz que o termo inicial de contagem é a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Contrarrazões do autor
pelo desprovimento (Id. 212650710).

Contrarrazões de

Mgw Ativos - Gestao E Administracao De Creditos Financeiro
LTDA
pelo desprovimento (Id. 212650722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a parte autora que teve seu nome inserido na plataforma SPC/Serasa por débito prescrito, no valor de R$

8.428,84.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, julgar improcedente a ação, ou ainda, majorar os danos morais.

Como se sabe, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, verifica-se que a dívida em comento, no valor de R$ 8.428,84, consta na plataforma SPC/Serasa com data de origem em 30.07.2007 (Id. 212650659).

Assim, diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor.

Os ônus de sucumbência devem ser arcados pela parte que deu causa à propositura da demanda. (TJMT - N.U 1012562-93.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Quanto ao argumento de que o consumidor possui outras anotações, retirando o dever de indenizar, verifica-se que não prospera. Isso porque, o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida,
caso haja inscrição anterior devida e legítima
, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Conforme se verifica em Id. 212650676, as outras inscrições foram posteriores ao ano de 2012.

No que diz respeito ao dever de indenizar, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma SPC/Serasa, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U TJMT - 1019817-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/QUERO QUITAR PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

(N.U 1000089-58.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Posto isso,
dá-se provimento

ao recurso do autor
, para majorar os danos morais e alterar a contagem do termo inicial dos juros; e
nega-se provimento ao recurso

Mgw Ativos - Gestao E Administracao De Creditos Financeiro LTDA.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024